Tribunal: STM
Processo: 7000594-96.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, §5º, DO CPM). NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Além da prova testemunhal, o acervo probatório é robusto, incluindo arquivos de vídeos do sistema de câmeras interno da Organização Militar e exame de DNA, a partir de amostras colhidas em objetos que estavam dentro do armário onde a res furtiva foi localizada. 2. Foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito e não há causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade 3. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000594-96.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000594-96.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, §5º,
DO CPM). NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
IN
DUBIO
PRO
REO.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Além da prova testemunhal, o acervo probatório é robusto, incluindo
arquivos de vídeos do sistema de câmeras interno da Organização
Militar e exame de DNA, a partir de amostras colhidas em objetos que
estavam dentro do armário onde a res furtiva foi localizada.
2. Foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito e não há
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
3. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2 de dezembro de 2021, o Ministério Público Militar junto à 2ª
Auditoria da 1ª CJM, com base no IPM nº 7000044-42.2021.7.01.0001/RJ, ofereceu
Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.0001) em
desfavor de LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO, ex-Soldado da
Aeronáutica, que, à época dos fatos, servia na Seção de Operações GSDGL, do
Comando da Aeronáutica, sediado no Rio de Janeiro/RJ, in verbis:
“[...] pela prática do crime de furto de um Fuzil HK-33, calibre 5,56mm e
carregador com 40 (quarenta) cartuchos de munição calibre 5,56 mm do Comando
da Aeronáutica - ALA 11.
Demonstram os autos que no dia 15 de outubro de 2020, na ALA 11 - Comando da
Aeronáutica - Seção de Operações GSDGL, após o cumprimento de missão de
escolta de item bélico, os militares que integravam a missão, todos devidamente
equipados com Fuzil HK, pistola e colete: 3S GOMES, S1 M NOGUEIRA
(motorista), S2 Y SILVA, S2 M ANTÔNIO, CB MACIEL, S2 FALCÃO (motorista), S1
CAETANO e S1 SILVA BRAZ, ingressaram no OM e se dirigiram a sacada do
alojamento do Esquadrão de Polícia de Aeronáutica - EPA, para descansar, por
volta das 13:00 horas.
De se ressaltar que a única entrada e saída deste local é através do alojamento dos
militares.
Na sacada, os militares adormeceram com seus equipamentos.
Por volta das 15:30 hs o militar S1 Silva Braz, acordou e verificou que seu Fuzil
não estava ao seu lado, onde tinha deixado.
A partir das investigações para se localizar o Fuzil, logrou-se êxito em encontrar o
armamento, já desmontado, no interior de uma bolsa velame com a sigla PA -
GALEÃO dentro do armário do militar S1 Luiz Felipe, sendo que este militar não
estava de serviço ou compareceu na Unidade Militar nesta data, salvo para a
abertura do armário para revista no final do dia.
Durante as investigações apurou-se que o denunciado que estava no grupo que
descansava na sacada do alojamento foi o único militar que saiu deste local
adentrando no alojamento por mais de uma vez, tendo acesso a todos os armários
do EPA.
De igual modo apurou-se que o armário do S1 Luis Felipe, estava trancado com um
cadeado que era do S1 Caetano, e somente o próprio Luis Felipe e o S1 Caetano
tinham conhecimento da senha numérica.
Na referida bolsa velame, em que se encontrava o fuzil furtado, foi encontrada, em
uma das partes internas, um porta retratos com a fotografia do S1 Luciano,
indicando a propriedade da bolsa. O plantão do alojamento S1 Raniere, confirma
que viu o S1 Caetano andando no interior do alojamento por volta das 14:30 hs.
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As câmeras de vídeo comprovam que o único militar que se ausentou da sacada
para o interior do alojamento foi o S1 Caetano, que teve acesso aos armários e se
reconheceu nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança.
Ouvido no IPM o denunciado nega ter sido o autor do furto.
Não obstante a negativa de autoria, verifica-se que existe nos autos a comprovação
da subtração de um Fuzil HK, com carregador e munição, que estava sob a
responsabilidade do S1 Silva Braz, sendo o ora denunciado o responsável pela
subtração, em virtude de ter sido o único militar do grupo que estava no local dos
fatos e dele se ausentou, tendo acesso ao alojamento e ao armário do S1 Luis
Felipe, cuja a senha do cadeado tinha conhecimento, sendo visto por testemunhas
neste local e tendo sido encontrado uma fotografia sua na bolsa velame onde o
Fuzil se encontrava, já desmontado, por volta das 21:45hs do mesmo dia.
Por todo o exposto o órgão do Ministério Público Militar denuncia o S1 LUCAS
LUCIANO RODRIGUES CAETANO, como incurso no disposto no art. 240, §5º do
CPM [...]”.
A Denúncia foi recebida por Decisão de 17/12/2021 (Evento 1,
Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
O Acusado foi regularmente citado em 22/2/2022 (Evento 12 da Ação
Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
Foram ouvidas em Juízo 6 (seis) Testemunhas arroladas pelo MPM
(Eventos 53 e 55 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 54 e 55 da Ação
Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado,
nos moldes da Denúncia. (Evento 79 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
A DPU, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição de
LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO, com fulcro no art. 439, alínea “e”,
do CPPM. (Evento 119 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 17/5/2023, decidiu o
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, condenar o
acusado LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO à pena de 3 (três) anos de
reclusão, em razão de ter praticado o crime previsto no art. 240, § 5º, do Código
Penal Militar (furto qualificado pelo fato de o objeto pertencer à Fazenda Nacional),
sem direito ao benefício do “sursis”, com direito de apelar em liberdade, fixando o
regime aberto para início de cumprimento da pena. (Evento 122, 123 e 126 da Ação
Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa foi intimada do inteiro teor da Sentença em 29/5/2023
(Eventos 139 e 141 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000).
Inconformada, a Defesa interpôs, em 4/6/2023, Recurso de Apelação
(Evento 137 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000), argumentando, em suas
Razões (Evento 142 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000), que “não há
qualquer vestígio, prova testemunhal ou prova ocular de que o apelado teria sido a
pessoa que realizou a subtração do referido armamento e carregamento, não
bastando que tenha sido visto “transitando” pelo alojamento ou identificado ao
redor do local onde se deu o furto – que qualquer um tinha o acesso, mas também a
permissão de acessar – ou que soubesse a senha do cadeado onde estava a referida
arma.”
Ao final, requereu a reforma da Sentença, com a absolvição do
Apelante com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, em caso de
manutenção da condenação, requereu a aplicação da pena mínima, com a concessão
do “sursis.” Além disso, requereu, preliminarmente, a devolução de toda a matéria
de fato e de direito para a apreciação do STM e prequestionou, para fins de acesso às
instâncias superiores, as teses e os dispositivos constitucionais relacionados.
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento
145 da Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.000), sustentou que: “decisão
condenatória, ora atacada, está bem fundamentada e aponta com clareza e
convicção, afastando qualquer dúvida razoável, todas as circunstâncias do fato
delituoso e, adequadamente, aplica a Lei Repressiva em vigor.”
Ao final, requereu o MPM o desprovimento da Apelação interposta
pela Defesa, com a consequente manutenção da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao
Apelante (Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do Recurso (Evento 6).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Púbica da
União, com vista à reforma da Sentença que condenou o S1 LUCAS LUCIANO
RODRIGUES CAETANO à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime
previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar.
O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, a DPU pugnou pela devolução plena a este Tribunal de
toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição.
A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o
efeito devolutivo da Apelação não permite o conhecimento de questões processuais,
cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram levantadas oportunamente,
eis que, em relação a elas, opera a preclusão processual.
Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da
amplitude do efeito devolutivo da Apelação está imbricada com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 79, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 17/5/2018; e
Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, julgada em 8/8/2017).
Sustenta a Defesa que não há provas suficientes de que o Apelante
tenha subtraído o fuzil HK-33 e o seu respectivo carregador de munições; que meras
ilações e suposições são frágeis para sustentar um decreto condenatório; que o
Acusado, ao ser interrogado, negou ter praticado o furto; que nenhum militar relatou
ter presenciado o Apelante pegar o armamento; que havia muitas pessoas presentes
no dia, de serviço, e todas possuíam acesso à sala onde estava o armamento e
podiam transitar no local do furto; que tal fato afastaria a hipótese de que somente o
Apelante teria acesso aos armários dos militares; que a testemunha MARLLON
aponta que outras pessoas teriam entrado no alojamento; que qualquer um poderia
ter pego o armamento; que as provas produzidas no IPM demonstram que não foram
encontradas digitais ou material genético do Apelante no armamento; que a bolsa era
de propriedade do Apelante, mas poderia ter sido colocada no armário por qualquer
um; que as provas produzidas não são suficientes para afastar a autoria de nenhum
dos militares envolvidos no fato, não servindo, igualmente, para imputar culpa aos
mesmos; que existia desavença entre o Réu e o militar responsável pelo armamento,
devido a uma dívida; que tal fato poderia ensejar motivo para o depoente querer
prejudicar o Réu; que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.
O crime de furto está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
O Acusado, em seu Interrogatório em Juízo, declarou, conforme
registrou a Sentença, dentro outras coisas, in verbis:
“[...] que o S1 SILVA BRAZ lhe perguntou se havia pego o armamento de
brincadeira; que respondeu que não tinha pego; que subiram sem avisar nada a
ninguém e tentaram procurar para ver se encontravam; que o fuzil só foi
encontrado depois de um período de mais de sete horas; que mais cedo tinha
deitado na sacada; que chegou a entrar no alojamento três vezes; que uma vez foi
ao banheiro, na outra foi pegar o documento e na última foi no quartinho para
pegar banana, que estava na geladeira; que primeiro foi no GAP; (...) que, em
seguida, a equipe bélica encontrou o S1 LUIZ FELIPE dentro da sindicância; que
não sabe dizer se o S1 LUIZ FELIPE estava no quartel, pois ele (o réu) estava na
equipe de serviço; que, antes do dia dos fatos, comprou quatro cadeados iguais ao
dele (do acusado), totalizando cinco cadeados; que a troca de cadeado era
obrigatória; que há uma ou duas semanas, antes do furto do fuzil, estava havendo
furto dentro do alojamento; que ocorreu uma movimentação de armários, pois, os
mesmos eram alocados de forma vertical e passaram a ficar dispostos de forma
horizontal; que ficou com um cadeado e vendeu quatro no grupo do
expediente/equipe de serviço da equipe de Polícia; que vendeu os cadeados para o
LUIZ FELIPE, G. MELO e não lembra o nome dos outros; que entregou os
cadeados fechados, na embalagem; que o S1 LUIZ FELIPE lhe pediu para abrir e
falou que não sabia mexer no cadeado; que como tinham uma intimidade, visto
que eram da mesma turma e do mesmo pelotão, o S1 LUIZ FELIPE lhe pediu
para pôr a senha; que, como sabia a numeração do S1 LUIZ FELIPE, colocou,
mas falou para depois ele trocar a senha, caso quisesse; (...) que volta a falar que
quando teve a troca de armários, alguns tiveram que trocar de armário; que
existiam várias fotos perdidas; que quanto à bolsa, existia uma listagem de quem
comprou a bolsa; que ele não comprou a bolsa; que andava de mochila; que não
sabe como a foto foi parar dentro dessa bolsa; (evento 54, vídeos 01/04). [...].”
(Grifos nossos).
Ouvida em Juízo, a Testemunha ministerial S1 MARLLON DA SILVA
BRAZ DE SOUZA afirmou, conforme registrou a Sentença, in verbis:
"[...] está servindo no Batalhão do Galeão; que é colega de trabalho do acusado;
que no dia dos fatos estava em missão com o S1 CAETANO, além dos militares, que
também são testemunhas; que fizeram quatro missões; que na quarta missão
pegariam uma carga de material e levariam à área de pouso da aeronave; que a
carga iria para outro estado; que os militares esperariam essa carga voltar; que no
intervalo dessa espera foram almoçar; que ao voltarem do almoço foram para a
sacada descansar; que cochilou e quando acordou deu falta do seu fuzil; que
perguntou aos militares que estavam deitados na sacada se alguém tinha visto o
fuzil; que os militares falaram que não viram; que pegou o colete e a pistola e foi
para o alojamento; que procurou o fuzil no alojamento, no armário e no quartinho
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tem dentro do alojamento; que perguntou ao S1 CAETANO, se sabia onde
estava o fuzil; que obteve como resposta que não sabia; que reuniu os militares para
ver se alguém tinha visto o armamento; que falou sobre a situação aos militares da
‘PA’; que procuraram a arma no Batalhão; que teve que acionar o Batalhão todo;
que o fuzil foi encontrado no armário de um militar que estava de folga, tendo
sido dispensado por uma semana do quartel; que, quando encontraram o fuzil
levaram para a sindicância; que a sacada, onde os militares descansam, só tem
uma saída/entrada e fica no segundo andar; que ao subir as escadas, a sacada
começa; que a sacada é em ‘L’; que a porta do alojamento fica na mesma lateral da
escada; que estava deitado no canto sem saída; que o fuzil estava de um lado e o
S1 CAETANO estava do outro; que se o S1 CAETANO pegou o armamento, foi
no canto sem saída; que levou para o alojamento e desmontou o fuzil; que ele (a
testemunha) não estava presente quando encontraram a arma no armário do S1
LUIZ FELIPE; que nesse momento estava no prédio da ALA 11, respondendo IPM;
que o S1 CAETANO deve ter colocado o fuzil no armário do S1 LUIZ FELIPE; que
ouviu falar que o S1 CAETANO tinha a senha do cadeado do S1 LUIZ FELIPE;
que também deu falta, do agora, S1 NOGUEIRA, quando percebeu que o fuzil não
estava; que o S1 NOGUEIRA ficou em outro local por várias horas; que tinham
pessoas que relataram que o S1 NOGUEIRA estava lá e não chegou a sair desse
local; que o S1 CAETANO chegou no mesmo local do S1 NOGUEIRA, um tempo
depois; que todos os militares estavam armados nesse dia; que eram seis soldados,
dois motoristas e quatro patrulheiros; que não tinha desavença com o S1
CAETANO; que o S1 CAETANO lhe devia um dinheiro; que cobrava ao S1
CAETANO o dinheiro que devia; que não tinha nenhuma desavença ou algo que
prejudicasse o relacionamento do S1 CAETANO com os outros militares [...].”
(Grifos nossos.)
A Testemunha ministerial S2 PABLO RANIERE SOARES SILVA,
conforme registrou a Sentença, declarou, in verbis:
"[...] que tomou conhecimento da subtração do fuzil quando o pessoal da equipe do
acusado percebeu o desaparecimento do armamento; que conhece o local onde a
equipe estava descansando; que viu o S1 CAETANO entrando e saindo do
alojamento; que depois viu o acusado descendo a escada; que não lembra do
horário; que lembra do local que os militares estavam descansando; que todo
mundo tem acesso àquele local; que no dia em questão, apenas a equipe que estava
descansando que estava lá; que não se recorda se estava pouco movimentado, pois
havia acabado o expediente, ou se era final de semana; que só estavam a equipe do
S1 CAETANO e os três que fazem parte da equipe do plantão do alojamento; que
não estava presente quando foi encontrado o fuzil no armário do S1 LUIZ FELIPE;
que não sabe se mais alguém tinha acesso ao cadeado do S1 LUIZ FELIPE; que
não sabe informar a conduta do réu; que não conhece bem o S1 CAETANO; que
estava na mesa do plantão de alojamento; que não notou nada atípico na equipe
que estava descansando; que no local que estava conseguia enxergar todas as
pessoas que tinham acesso à sacada; que tiveram outras pessoas que entraram no
alojamento, incluindo a própria equipe bélica do S1 CAETANO, que estava
descansando; que não sabe de nenhum desentendimento entre o S1 CAETANO e o
S2 PEDRO LUCAS (evento 53, vídeo 03). [...]."(Grifo nosso.)
Já a Testemunha ministerial S1 YURI VINÍCIUS PINTO SILVA,
conforme registrou a Sentença, declarou, in verbis:
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] que estava mexendo no telefone e começou a dormir; que foi acordado pelo S1
SILVA BRAZ; que o S1 CAETANO já estava acordado; que o S1 SILVA BRAZ estava
perguntando se alguém tinha visto o fuzil dele; que começaram a procurar; que na
hora pensaram que o S1 SILVA BRAZ estava brincando, mas que o fuzil foi
encontrado no armário de outro militar; que nesse intervalo de tempo tiveram que
sair para fazer a outra missão e o S1 SILVA BRAZ ficou procurando com outras
pessoas; que ao retornarem pensaram que o S1 SILVA BRAZ já teria encontrado o
fuzil, o que não aconteceu; que fizeram a revista com todos os militares do
Batalhão; que os militares competentes para a revista encontraram o armamento
dentro de um armário; que ouviu que encontraram o fuzil no armário do S1 LUIZ
FELIPE; que o S1 LUIZ FELIPE falou que o S1 CAETANO também possuía a
senha do armário; que acha que o S1 LUIZ FELIPE estava de férias; que esse
local que a equipe bélica estava não poderia passar ninguém, pois não tinha
saída; (evento 53, vídeo 04/05). [...]." (Grifo nosso.)
Por sua vez, a Testemunha ministerial ex-S2 MARCO ANTÔNIO DA
SILVA, conforme registrou a Sentença, declarou, in verbis:
"[...] que tinham acabado de fazer a escolta e ele (a testemunha) foi descansar; que
despertou com a notícia do furto do fuzil; que do local que estavam descansando
tinha apenas uma saída; que era para a escada, mas antes tinha a entrada para o
alojamento; que geralmente quando uma equipe está descansando o local é restrito
para essa equipe; que quanto ao alojamento não sabe se possui alguma restrição,
pois os responsáveis são os militares do plantão; que o S1 CAETANO era um militar
exemplar, e discreto; que não tinha afinidade com o acusado; que o fuzil foi
encontrado desmontado, dentro de uma bolsa, no armário de uma pessoa que
estava de férias; que não sabe quem era essa pessoa; que ouviu falar que o
cadeado que estava no armário foi dado pelo S1 CAETANO; que o cadeado era de
senha; que os cadeados de chave foram substituídos por cadeados de senha pouco
tempo antes do furto, por ordem de um oficial para readequar o método de
segurança do alojamento; que não tinha ciência da existência de câmeras no
alojamento e na sacada; que depois da missão, estava descansando próximo do S1
Y. SILVA; que não presenciou o momento que o S1 BRAZ SILVA despertou e notou a
falta do fuzil; que ficou sabendo da procura pelo armamento quando o acordaram
perguntando onde estava o fuzil dele (da testemunha); que não viu nada pois estava
descansando (evento 53, vídeo 06). [...]." (Grifos nossos.)
A Testemunha ministerial ex-S2 LUIZ FELIPE DE ANDRADE
SILVA, conforme registrou a Sentença, declarou, in verbis:
"[...] que não viu, pois, estava dormindo; que, quando acordou, o furto já tinha
acontecido; que todos os militares foram postos no andar de baixo; que só o
Sargento e o Comandante tinham acesso ao alojamento; que chamaram um militar
por vez, para abrir o seu respectivo armário; que encontraram o fuzil no armário
do S1 LUIZ FELIPE; que o S1 LUIZ FELIPE estava em casa, no dia
supracitado; que o Sargento queria cadeados de senha como padrão para todos os
militares; que não sabe se o cadeado encontrado no armário do S1 LUIZ FELIPE
era dele mesmo ou de outra pessoa; que não conhecia muito bem o S1 CAETANO;
que não sabe se o S1 LUIZ FELIPE chegou a prestar informações sobre o fato; que
o S2 PABLO SOARES estava numa mesa de serviços; que a mesa, onde a equipe de
plantão fica, é em frente à entrada do alojamento; que a mesa fica na sacada; que
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quem poderia estar na sacada eram os militares de serviço e alguns instrutores do
Curso do Choque que estava acontecendo; que os militares da ‘PA’ usam braçal;
que quem não é da ‘PA’ não sobe na sacada; que no dia citado os militares da ‘PA’
não estavam com muito movimento, pois foram liberados mais cedo; que retorna a
falar que só ficaram os instrutores do curso do choque e os militares de serviço e
missão; que tinham três militares de serviço; que ele (a testemunha) e o S2 PEDRO
LUCAS estavam descansando dentro do alojamento; que o S2 PABLO SOARES
estava na mesa do lado de fora e ficou o tempo todo nessa mesa; que o S1
CAETANO, na hora do almoço, estava deitado na sacada (evento 53, vídeos 07/08).
[...]."(Grifos nossos.)
Por fim, a Testemunha ministerial S2 PEDRO LUCAS BANDEIRA
NASCIMENTO, conforme registrou a Sentença, declarou, in verbis:
“que quando ocorreu o fato ele estava no horário de descanso; que são três
militares de plantão; que o S1 SILVA BRAZ o acordou, perguntando se tinha visto o
fuzil dele (do S1 SILVA BRAZ); que respondeu não ter visto; que o S1 SILVA BRAZ
já havia perguntado para outros militares, sem obter êxito; que o S1 SILVA BRAZ
pediu para procurarem o armamento dele; que procuraram na sacada, no pátio das
viaturas; que o S1 CAETANO, que era o S1 mais antigo da equipe, tanto da bélica
quanto do plantão de alojamento, reuniu todos e falou que o S1 SILVA BRAZ
desceu com o armamento para fumar cigarro e não retornou com o armamento;
que não viu esse acontecimento, apenas ouviu do S1 CAETANO; que depois do
almoço, quando a equipe de plantão voltou para o alojamento, a equipe bélica
ainda não estava na sacada; que só tomou conhecimento do furto do fuzil após o S1
SILVA BRAZ perguntar sobre o armamento e quando reuniu o grupo para falar
sobre o assunto; que o fuzil furtado foi encontrado no armário do S1 LUIZ
FELIPE, porém, esse militar não estava de serviço e nem no alojamento; que não
sabe se o S1 CAETANO tinha acesso ao armário por meio do cadeado utilizado;
que ele e a equipe de plantão eram novos na ‘PA’ e não conheciam todos e nem o
andamento do serviço; que a circulação era apenas para a equipe de serviço,
plantão e alojamento e para a equipe bélica; que chegou depois; que a equipe de
plantão eram três militares, ele (a testemunha) e mais dois; que não se lembra de
quantos militares eram na equipe bélica; que os mais antigos concorriam à escala
da equipe bélica; que acha que a equipe bélica era formada por quatro militares,
um motorista, um comandante e dois patrulheiros; que houve troca de cadeado; que
o padrão do alojamento mudou de cadeado de chave para cadeado de senha; que
passaram para cada militar comprar o seu cadeado e colocar no seu armário; que a
troca de cadeado foi bem antes ao fato; que não conhecia bem o S1 CAETANO, pois
ele (a testemunha) e a equipe de serviço tinham acabado de serem incluídos na ‘PA’
(evento 53, vídeos 09/10). [...].” (Grifos nossos.)
Além da prova testemunhal, foram acostadas aos autos outras provas, a
saber: arquivos de vídeos do sistema de câmeras interno da OM (IPM nº 7000044-
42.2021.7.01.0001, Eventos 52/53, 55, 57/62, 64, 66/67 e 71/86); exame de DNA, a
partir de amostras colhidas em objetos que estavam dentro do armário onde a res
furtiva foi localizada (IPM nº 7000044-42.2021.7.01.0001, Eventos evento 19,
Arquivo 3) e Diligências Complementares - Ofício nº 156/AAJ/11116/COMAER e
anexos (Ação Penal nº 7000954-69.2021.7.01.0001, Evento 72, Arquivos 1, 5, 6 e
7).
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Relatório e a Conclusão do IPM esclarecem como se deu a sequência
dos fatos no dia em que o armamento foi subtraído (IPM nº 7000044-
42.2021.7.01.0001, Evento 1, Arquivo 37), in verbis:
“[...]
Às 13h55 e às14h5min (f. 165), o S1 CAETANO efetua ligações por meio do celular
do S2 Y SILVA, sai da sacada e ingressa duas vezes no alojamento. Antes de ir ao
GAP-GL, o S1 CAETANO coloca seu fuzil e seu colete entre o S1 SILVA BRAZ e o
S2 Y SILVA e vai para o GAP-GL com coldre e pistola. O S1 CAETANO passa pelo
acesso ao GAP-GL às 14h45min e regressa às 14h49 min. O S1 CAETANO retorna
à sacada, equipa-se com seu fuzil e seu colete, não é possível definir se ingressa no
alojamento novamente, e desce as escadas. Às 15h28min o fuzil já está
desaparecido. Não há testemunhas que tenham observado outros movimentos entre
a sacada do alojamento e o alojamento no período em que o fuzil teria
desaparecido.
3 CONCLUSÃO
Face ao supramencionado, não restou apurada, em princípio, a prática de crime
pelos seguintes investigados: 3S JORGE GOMES DE OLIVEIRA, S1 MARLLON
DA SILVA BRAZ DE SOUZA e S1 LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA.
Não obstante, verifica-se a confluência de elementos que associam o S1 LUCAS
LUCIANO RODRIGUES CAETANO a movimentos suspeitos: por ser o único
observado em deslocamento entre o local em que estaria o fuzil (sacada do
alojamento) e o alojamento (local em que o fuzil foi encontrado desmontado);
atitudes suspeitas: por haver a insistência em desenvolver uma estória cobertura e
insistência em convencer os pares sobre a estória, após o sumiço do fuzil, (...);
oportunidade: associada à movimentação entre sacada e alojamento na janela
temporal de sumiço do fuzil; motivação: associada à dificuldade financeira; e, por
fim, o indício de que a bolsa em que o fuzil foi encontrado pertenceria ao referido
militar. [...].”
Tal sequência de fatos descrita no Relatório do IPM foi confirmada
pelas imagens de vídeo registradas pelo circuito interno de vigilância da OM e pelos
depoimentos prestados pelas Testemunhas em Juízo e durante a fase inquisitorial.
Assim, ao contrário do que afirma a Defesa, pode-se concluir que
ninguém mais circulou pela sacada onde descansavam os militares no dia dos fatos
relatados na Denúncia, e apenas o Réu foi flagrado pelas câmeras de segurança,
entrando e saindo da sacada.
Tal fato também é esclarecido pelas Diligências Complementares -
Ofício nº 156/AAJ/11116/COMAER e anexos, com o seguinte teor (Ação Penal nº
7000954-69.2021.7.01.0001, Evento 72, Arquivos 1, 5, 6 e 7):
“[...]
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao questionamento sobre quantos dessa equipe estavam na sacada do
alojamento e quantos militares tinham acesso ao local no dia e horário em que
ocorreram os fatos, cabe esclarecer que, segundo o que se apurou na investigações,
somente tiveram acesso, naquele setor da sacada (imagens fls 127 e fls 159, em
anexo), os soldados: S1 LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO, S1
MARLLON DA SILVA BRAZ, S2 YURI VINÍCIUS PINTO SILVA, S2 MARCO
ANTONIO DA SILVA, S2 FABIO GONÇALVES FALCÃO. O S2 Falcão, embora não
apareça na imagem de fls 159, também utilizou a sacada no período de descanso,
porém ficou no extremo oposto estudando.
Cumpre informar que não existe informação que qualquer militar tenha transitado
pelo setor da sacada, onde os militares da equipe de material bélico estavam
repousando (nesse dia e nesse período de tempo). É possível observar nas imagens
de fls 140, em anexo, os dois setores descritos da sacada. Na foto superior é
possível ver a entrada da sacada, na foto inferior, o segundo setor da sacada. As
sacadas são perpendiculares, sendo que o setor onde os soldados da equipe de
material bélico repousaram não possui outra saída, ou seja, não daria passagem
para qualquer outro setor do prédio ou permitiria acesso pelo lado oposto. [...].”
(Grifos no original).
Deve ser ressaltado que o próprio Acusado e, da mesma forma, as
Testemunhas deixam claro que o Réu teve acesso à senha do cadeado do armário no
qual foi localizada a res furtiva e que pertencia a um militar que estava ausente da
OM no dia dos fatos, em gozo de férias regulamentares.
Por fim, foi demonstrado que, na bolsa onde foram ocultados o
armamento e o carregador, foi encontrada uma foto do Acusado e também material
genético, que, conforme Laudo Pericial (IPM nº 7000044-42.2021.7.01.0001,
Eventos evento 19, Arquivo 3), pertencia ao Réu, in verbis:
“[...]
Foi observada a presença de um ou dois alelos da amostra de referência 006.14,
pertencente ao S1 Lucas Luciano Rodrigues Caetano, coincidentes com os alelos
(em todos locais genéticos detectados) obtidos da amostra 006.10 (Bolsa
velame/Mochila), não podendo ser excluída de ter ralação com a mesma. [....].”
Dessa forma, ao contrário do que afirma a Defesa, foram produzidas
provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.
No mesmo sentido, foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto, in verbis:
“[...] os argumentos apresentados pela Defesa não se sustentam diante do conjunto
probatório existente nos autos.
Os militares ouvidos na condição de testemunha deixaram claro que no local só
estava a equipe bélica, como se observa nas declarações do S1 MARLLON DA
SILVA BRAZ DE SOUZA, que disse que estava em missão com o S1 CAETANO
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelante), além dos militares que também são testemunhas. Que, ao voltarem do
almoço, foram para a sacada descansar, que cochilou e quando acordou deu falta
do seu fuzil. Que, além do acusado (Apelante), outras pessoas entraram no
alojamento, porém não passaram na parte da sacada em que os militares
descansavam (evento 53 – vídeos 1-2 da APM).
O S2 PABLO RANIERE SOARES SILVA disse que viu o S1 CAETANO (Apelante)
entrando e saindo do alojamento. Que lembrava do local em que os militares
estavam descansando e todo mundo tem acesso àquele local. Que, no dia em
questão, apenas a equipe que estava descansando estava lá (evento 53 – vídeo 3).
A informação prestada pelos militares foi totalmente corroborada pelo Comandante
da BAGL, Cel Renato Alves de Oliveira, por intermédio do Ofício nº 156/AAJ/11116,
ao responder às diligências propostas pela DPU e pelo MPM após o interrogatório
do Apelante.
Pois, o Coronel esclareceu que somente tiveram acesso àquele setor da sacada, na
data dos fatos, os soldados: S1 LUCAS LUCIANO RODRIGUES CAETANO
(Apelante), S1 MARLLON DA SILVA BRAZ, S2 YURI VINÍCIUS PINTO SILVA, S2
MARCO ANTONIO DA SILVA e S2 FABIO GONÇALVES FALCÃO (evento 72 da
APM).
O Comandante inclusive ressaltou que o S2 FALCÃO, embora não apareça na
imagem, também utilizou a sacada no período de descanso, porém ficou no extremo
oposto, estudando.
O Apelante, embora tenha negado a subtração do Fuzil e do carregador com 40
(quarenta) cartuchos de munição, tanto na fase de inquérito como em Juízo, ao
responder às perguntas do MM Juiz, disse que, cerca de uma semana antes,
comprou 5 cadeados de senha numérica e vendeu 4 a alguns militares, dentre os
quais o S1 LUIZ FELIPE. E inclusive disse que “colocou a senha” para ele, no
momento em que lhe entregou o cadeado, que seria “dois 13” em razão da
matrícula do militar (evento 54 – vídeo 1 – momento 8’30).
Ou seja, é fato incontroverso, afirmado pelo próprio Apelante, que ele possuía a
senha do cadeado do armário do S1 LUIZ FELIPE.
Ao responder as perguntas da Juíza Militar, Capitã Paola Carvalho Cesário
Quadros, o Apelante confirmou que o S1 LUIZ FELIPE não estava no quartel
naquela data, tendo comparecido somente mais tarde, para abrir o armário, cerca
de 5, 6 ou 7 horas depois do ocorrido, quando o Comando da OM chamou todo o
efetivo, de folga, férias etc., para que fossem verificados os armários. (evento 54 –
vídeo 2 – momento 4’54).
Ao responder às perguntas do MPM, o Apelante alegou que outras equipes estariam
no local, porém, essa afirmação não se sustenta diante das declarações dos
militares ouvidos como testemunhas e da informação prestada pelo Comandante da
BAGL, conforme já ressaltado.
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelante também disse que a bolsa em que estava o Fuzil não lhe pertencia, mas
não soube explicar o motivo por que foi encontrada uma fotografia sua na bolsa,
apenas fazendo suposição de que algum tempo atrás houve uma troca de armários e
alguma foto poderia ter ficado esquecida.
No entanto, o Laudo Pericial nº 01/2021 (exame de DNA), realizado a partir de
amostras obtidas do Apelante e de alguns militares (3º Sgt JORGE GOMES DE
OLIVEIRA, GOMES, S1 LUIZ FELIPE RODRIGUES SILVA e S1 MARLLON DA
SILVA BRAZ DE SOUZA) mostrou a presença de DNA do Apelante na
mochila/bolsa (evento 19 – LAU3 do IPM nº 7000044-42.2021.7.01.0001).
Além disso, foram juntados ao IPM (eventos 52, 53, 55, 57-62, 64, 66-67 e 71- 86)
os vídeos filmados pelo sistema de câmeras interno da OM, mostrando a
movimentação no local onde os militares estavam descansando e ocorreu o furto do
armamento, tendo sido identificado o Apelante nas imagens.
Ele, inclusive, admitiu que realmente saiu três vezes da varanda e adentrou ao
alojamento, alegando que uma vez foi para ir ao banheiro, outra para pegar seus
documentos em seu armário e a terceira para pegar uma banana na geladeira
(evento 54 – vídeo 1 – momento 5’08).
Portanto, o conjunto probatório é robusto, sendo formado pela confissão do
Apelante de que possuía a senha do armário do S1 LUIZ FELIPE; a prova
testemunhal dos militares que faziam parte da equipe, no sentido de que somente
eles estavam no local; a documental (ofício do Comandante da BAGL esclarecendo
que, de fato, não havia outras equipes naquele local na data dos fatos); prova
pericial (exame de DNA); além da prova das imagens das câmeras de segurança,
mostrando que o Apelante foi o único militar que se ausentou da sacada para o
interior do alojamento.
Assim, com a devida venia, impossível acolher as teses arguidas pela DPU quanto à
negativa de autoria, insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro
reo. A prática criminosa restou plenamente caracterizada, na modalidade
consumada, haja vista que o crime de furto se concretiza com a subtração da coisa
alheia móvel, consumando-se com a inversão da posse, mesmo que por curto espaço
de tempo, conforme a teoria da amotio ou apprehenso [...]”
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo
causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda
imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica ao Apelante, não
merecendo reforma a Sentença condenatória.
Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo
íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356047v11
e do código CRC 5a24a862.
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 9/11/2023, às 15:22:9
7000594-96.2023.7.00.0000
40001356047 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR